Tribunal: TJBA
Processo: 8013006-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013006-33.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELADO: ROZILANE GONCALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de crédito pessoal, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou sua limitação à taxa média de mercado, condenou o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. A Apelante sustenta a legalidade da taxa pactuada, a impossibilidade da devolução em dobro e a inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de crédito pessoal não consignado; (ii) o cabimento da condenação à repetição de indébito em dobro; e (iii) a configuração de dano moral indenizável em virtude da cobrança de encargos contratuais abusivos.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios em patamar que supera o dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito na data da contratação, caracteriza abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos do art. 6º, V, do CDC, autorizando a revisão judicial para adequar a taxa ao referido padrão.

Reconhecida a cobrança de encargo abusivo, a devolução dos valores pagos a maior é medida impositiva. A cobrança de juros em percentual flagrantemente superior à média de mercado não configura hipótese de engano justificável, o que impõe a restituição em dobro ao consumidor, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera cobrança de encargos contratuais considerados abusivos, por si só, não é suficiente para configurar dano moral. Trata-se de dissabor que se insere no âmbito do prejuízo material, não havendo ofensa a direitos da personalidade quando ausente a demonstração de maiores repercussões, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Com a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, dada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, com a consequente redistribuição dos ônus de sucumbência.

Teses de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios que excede o dobro da taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para a mesma operação, é abusiva e deve ser limitada a esse parâmetro." "2. A cobrança de juros abusivos, sem a demonstração de engano justificável pela instituição financeira, enseja a repetição do indébito em dobro em favor do consumidor." "3. A cobrança de encargos contratuais abusivos, desacompanhada de prova de ofensa a direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, V, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01